Tribunal: TJDFT
Processo: 0704947-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR ABERTA. NEGÓCIO JURÍDICO. RESILIÇÃO. TEORIA DA IMPREVISÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NÃO OCORRÊNCIA. REPACTUAÇÃO. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da ocorrência de supostas causas supervenientes à celebração do negócio jurídico entre a entidade aberta de previdência privada complementar e o respectivo beneficiário.

2. A previdência privada complementar é modalidade de serviço prestado por meio de plano de benefícios previdenciários celebrado entre entidades gestoras e beneficiários.

4. O enunciado no 563 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça preceitua que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, mas não aos respectivos negócios jurídicos celebrados com entidades fechadas.

5. São inconfundíveis as situações jurídicas previstas, em tese, nos artigos 475 e 472 do Código Civil que, mesmo sob o generalizado epíteto da “rescisão”, tratam, respectivamente, das hipóteses de resolução e resilição bilateral (distrato).

6. A pretendida iniciativa de alteração do ambiente negocial pactuado em virtude de pretenso desequilíbrio contratual, além de não estar embadada na ocorrência de álea extraordinária, fere a legítima expectativa daqueles que contribuem por anos com a finalidade de obter a prestação de benefício mensal por ocasião da aposentadoria.

7. A alegação de dificuldades econômicas não é suficiente para comprovar a imprevisibilidade ou a onerosidade excessiva.

8. A ocorrência de variações a respeito de capitalizações, índices econômicos, bem como referente aos encargos financeiros e bancários são situações curiais que decorrem da atividade exercida pelas entidades abertas de previdência privada complementar e não podem ser caracterizados como força maior ou caso fortuito.

9. A normatividade dos princípios da intervenção mínima e da boa-fé deve ser preservada, de modo a afastar a revisão do conteúdo do negócio jurídico em questão por meio de intervenção judicial, nos moldes dos artigos 421, parágrafo único, e 422, ambos do Código Civil.

10. A apreciação das provas coligidas aos autos deve ser procedida nos moldes do art. 371 do CPC, sem prévia tarifação. 10.1 O Juízo singular não está adstrito aos fundamentos e à conclusão explicitados no parecer técnico, de acordo com a regra prevista no art. 479 do CPC.

11. Recurso conhecido e desprovido.